Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-66.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8000314-66.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

EMBARGADO/APELADO: NEUMA FERREIRA MATOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

*** E

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. MAGISTÉRIO. JORNADA. HORAS EXTRAS.
REFORMATIO IN PEJUS
. OCORRÊNCIA. CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIOS SANADOS. CONTRADIÇÃO INTERNA AUSENTE. SÚMULA VINCULANTE. PREQUESTIONAMENTO. LIMITES DECISÓRIOS. OBSERVÂNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS.

I – Verifica-se a ocorrência de
reformatio in pejus
no acórdão que, reformando parcialmente a sentença, afastou a fixação judicial de percentual de gratificação por atividade complementar e, em substituição, determinou o pagamento de horas extraordinárias com adicional de 50%, em prejuízo do recorrente exclusivo.

II – Inviável é o restabelecimento da sentença, porquanto a estipulação judicial de percentual remuneratório sem amparo legal afronta o princípio da legalidade e o entendimento da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III – A fim de afastar o enriquecimento ilícito da Administração, impõe-se determinar o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do limite de dois terços da jornada semanal para atividades de regência, previsto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, com base na jornada efetivamente exigida, vedada a fixação judicial de percentual e assegurada a compensação de valores pagos sob outras rubricas.

IV – Suprida a omissão quanto à isenção de custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação de n.º 8000314-66.2016.8.05.0183,
em que figura como
Embargante
MUNICIPIO DE OLINDINA

e como
Embargado
NEUMA FERREIRA MATOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA